Tribunal: TJDFT
Processo: 0745304-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0745304-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S.A AGRAVADO: PLACIDO PEREIRA DA FONSECA, VALDENICE DOS SANTOS FONSECA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S/A. em face de PLACIDO PEREIRA DA FONSECA e VALDENICE DOS SANTOS FONSECA ante decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (ID 72203762) que, nos autos da ação de declaração de validade de negócio jurídico cumulada com adjudicação compulsória número 0712770-24.2019.8.07.0009, saneou o feito, indeferindo o pedido de denunciação à lide do banco do Brasil em face da inexistência das hipóteses do art. 125 do CPC, nos seguintes termos: Trata-se de ação de declaração de validade de negócio jurídico cumulada com adjudicação compulsória ajuizada por PLÁCIDO PEREIRA DA FONSECA e VALDENICE DOS SANTOS FONSECA em desfavor de SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S/A, partes qualificadas nos autos. A parte autora requer seja declarada a validade do negócio jurídico e que a requerida promova a imediata outorga da escritura definitiva do imóvel situado na QN 614, Conjunto D, Lotes 1 e 2, Apto. 208, vaga de garagem n. 52, Residencial Fun Home &amp; Lazer, Samambaia/DF e o cancelamento da hipoteca registrada pelo Banco do Brasil. A demanda inicialmente foi ajuizada contra a incorporadora e contra o Banco do Brasil. Todavia, foi determinada emenda a inicial para retificar o polo passivo, uma vez que a hipoteca é proveniente da relação jurídica entre a primeira e segunda requeridas, da qual a parte autora não faz parte. A emenda foi acolhida e a ação foi recebida. Citada, a parte requerida ofertou contestação (id. 70223835), na qual alega que está em recuperação judicial e preliminar de ilegitimidade passiva. Requer a denunciação à lide do Banco do Brasil. Sustenta que não há como realizar a outorga das escrituras públicas definitivas se não houver a baixa do gravame pelo Banco do Brasil. Por fim, pugna pela improcedência dos pedidos. Réplica (id. 71972401). Vieram os autos conclusos. DECIDO. Passo ao saneamento e organização do processo, nos termos do art. 357 e seguintes do CPC. Primeiramente, analiso a preliminar suscitada pelo réu, e o faço para rejeitá-la, pois a requerida figura como vendedora nos contratos de compra e venda firmados com os autores e assumiu deveres em relação a eles, logo, é parte legítima para responder a presente demanda. Assim, rejeito a preliminar. No que tange ao pedido de denunciação à lide do Banco do Brasil, entendo que não é o caso, porque inexistentes as hipóteses do art. 125 do CPC, razão pela qual INDEFIRO o pedido. Inexistindo outras questões pendentes de análise, DECLARO SANEADO O FEITO. Os fatos não são controvertidos e por isso não há necessidade de dilação probatória. Anote-se conclusão para sentença. A Agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, alegando que: (i) os Agravados, na origem, afirmaram ter havido recusa da Agravante, em transferir a escritura do imóvel devidamente quitado, ensejando um descumprimento do contrato de compra e venda; (ii) do pedido original constava a determinação, de forma subsidiária, para que o Banco do Brasil tomasse providências necessárias para o cancelamento da hipoteca constituída sobre o imóvel objeto de discussão; (iii) o juízo de origem determinou a exclusão do segundo Réu Banco do Brasil, fundamentando que cabe à primeira Ré baixar a hipoteca, e, por conseguinte, que a parte Autora realizasse a emenda da inicial; (iv) a Agravante apresentou contestação, defendendo sua ilegitimidade, bem como trazendo a denunciação à lide o Banco do Brasil, pois seria esse o responsável por baixar o gravame para a outorga da escritura, na figura de litisconsorte passivo necessário; (v) o crédito objeto da hipoteca lançada pelo Banco do Brasil está devidamente habilitado na Recuperação Judicial, não podendo a Agravante promover qualquer pagamento agora para baixa da hipoteca, razão pela qual o agente financeiro (Banco do Brasil) é quem poderá promover a baixa do gravame após decisão deste juízo; (vi) indiscutível a legitimidade do credor hipotecário para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que os Agravados requereram a lavratura da escritura definitiva do imóvel, ante a quitação da dívida, o que ocorrerá somente após o cancelamento do gravame lançado exclusivamente pela instituição financeira. Invoca o escólio do art. 125 do CPC, bem como entendimentos jurisprudenciais. Requereu, inicialmente, a concessão do efeito suspensivo invocando a regra do art. 1019, I, do CPC, alegando que: (i) existe probabilidade do direito, em face da necessidade de inclusão do Banco do Brasil na presente demanda, para fins de tornar exequível o comando da futura sentença; (ii) o risco de lesão grave e de difícil reparação estaria demonstrado na iminência de o processo ser julgado a qualquer tempo, posto que se encontra concluso para sentença, além da possibilidade de ser instada ao pagamento de multa, mesmo diante do que entende ser uma sentença inexequível. Com isso requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. O Agravante acostou os documentos obrigatórios, nos termos do art. 1.017, §5o do CPC. Preparo recolhido (IDs 20446952 e 20446953). Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (IDs 20446952 e 20446953). É o relatório. DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S/A. em face de PLACIDO PEREIRA DA FONSECA e VALDENICE DOS SANTOS FONSECA ante decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (ID 72203762) que, nos autos da ação de declaração de validade de negócio jurídico cumulada com adjudicação compulsória número 0712770-24.2019.8.07.0009, saneou o feito, indeferindo o pedido de denunciação à lide do banco do Brasil em face da inexistência das hipóteses do art. 125 do CPC. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que indeferiu a denunciação à lide, trazendo como pano de fundo discussão sobre o cumprimento da baixa o gravame para a outorga da escritura. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiam a suspensão do processo, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Isso porque, a Agravante, em suas razões, ao invocar o art. 1.019, I do CPC, evidenciou a: (i) probabilidade do direito, pois trouxe a situação fática impeditiva de baixa do gravame, o que faz refletir sobre a necessidade – ou não - de inclusão do Banco do Brasil na presente demanda, para fins de tornar exequível o comando da futura sentença; (ii) o risco de lesão grave e de difícil reparação, que estaria demonstrado na iminência de o processo ser julgado a qualquer tempo, posto que se encontra concluso para sentença, além da possibilidade de ser instada ao pagamento de multa, mesmo diante do que entende ser uma sentença inexequível. Além disso, existe risco ao resultado útil do processo, pois em nada adiantaria ou aproveitaria para o processo na origem prosseguir enquanto pendente a apreciação do mérito, que será feita na análise do presente agravo. De fato, o prosseguimento da ação, sem que se discuta e se exaura o cenário trazido pela Agravante em relação à participação do Banco do Brasil no feito, pode acarretar risco ao resultado útil do processo, por envolver a potencialidade de risco de uma sentença inexequível, que lançaria por terra os resultados práticos da sentença. Por outro lado, não entendo existir perigo da demora inverso, pois a suspensão não trará gravame para os Agravados. Em relação às questões de direito acerca da participação do Banco do Brasil no cenário processual, o momento agora consiste em uma cognição sumária, que se vincula à apreciação dos elementos para a concessão do efeito suspensivo, cabendo a apreciação por ocasião da análise meritória. Assim, muito embora o Agravante tenha trazido aos autos considerações acerca da denunciação à lide, trata-se de tema que deve ser vencido também por ocasião da apreciação de mérito no presente agravo. O que importa considerar, ao menos nesse primeiro momento de apreciação da matéria, é a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, tendo em vista que a Agravante se encontra na iminência de se deparar com a aplicação de multa por descumprimento do que entende como um horizonte de inexequibilidade da sentença futura. De um lado, temos a decisão do magistrado, que entendeu pela inocorrência da hipótese do art. 125 do CPC e de outro, temos a alegação da Agravante a respeito da necessidade de se convocar o banco em questão a compor o cenário. Tenho que a vexata quaestio, aqui, diz respeito a se perquirir a suspensão, de plano e pronto, do processo, na origem, enquanto pendente a análise de tais elementos trazidos aos autos. Diante da necessidade de, de plano e pronto, viabilizar a garantia do processo, evitando, assim, dissabores em face de diligências irreversíveis, entendo que o Agravante logrou êxito em apontar o fumus boni iuris, a partir da controvérsia trazida em torno da formação de litisconsórcio passivo. Por outro lado, o periculum in mora remonta à ideia da possibilidade de concretização, em definitivo, do prejuízo firmado em face da possibilidade de sentença em que se vincula obrigação inexequível para as partes. Observando os autos, não vislumbro, por outro lado, potencial prejuízo para as partes Agravadas, sendo que ambas, Agravante e Agravada, podem aguardar o deslinde do mérito. O parágrafo único do art. 995 estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo ao recurso, o que abarca a situação do presente caso, pelas razões acima descritas. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, entendo subsistir a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório, tendo em vista que houve demonstração pela parte Agravante de que os efeitos da decisão agravada lhe são prejudiciais. Por essa razão, até que se ultime a apreciação do objeto desse agravo, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender, por ora, o processo na origem. Oficie-se o Juízo a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Intime-se o Agravado para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 9 de outubro de 2020 23:24:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador